Tribunal: STF
Processo: RHC 66068
Classe: RHC
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-05-20
Data de publicação: 1988-05-20

Ementa:
- RECURSO DE HABEAS CORPUS - MENORES PERIGOSOS, INTERNADOS EM
ESTABELECIMENTO PENAL DESTINADO A MAIORES, SEPARADAMENTE, E BEM
TRATADOS. PERMISSAO DO ART. 41, PARAGRAFO 2, DO CÓDIGO DE MENORES.
PRECEDENTES DA CORTE.
RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.